Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, o qual visa à autorização, pela recorrida, de procedimento cirúrgico.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade de cirurgia em virtude de grande comprometimento da qualidade de vida do paciente, não atesta a premência do procedimento ou a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis que justifiquem a concessão da tutela antecipatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.